Tribunal: TJBA
Processo: 8000790-53.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000790-53.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s): JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO APELADO: ROSEMEIRE JESUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s):JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE “DESVIO ANTES DO MEDIDOR”. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A MANIPULAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA FOI FEITA PELA AUTORA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL E SEM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por consumidora contra concessionária de energia elétrica, bem como parcialmente procedente a reconvenção apresentada pela ré. A sentença reconheceu a ilegalidade do débito originado de suposto “desvio antes do medidor”, determinando seu refaturamento com base na média dos últimos 12 meses, confirmou a tutela antecipada que impediu a negativação do nome da autora pelo débito original, indeferiu o pedido de indenização por danos morais e, na reconvenção, reconheceu o direito da ré à cobrança do valor após o refaturamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de consumo pretérito de energia elétrica com base exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateral, sem comprovação técnica da participação da consumidora na suposta irregularidade; (ii) estabelecer se a conduta da concessionária ao cortar o fornecimento de energia e imputar débito sem o devido processo configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, não foi objeto de impugnação específica nas razões recursais, motivo pelo qual não pode ser conhecido, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal 4. A concessionária não comprova que a suposta irregularidade decorreu de conduta da consumidora, ônus que lhe incumbia à luz do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC. O TOI, ainda que acompanhado de fotos, configura prova unilateral e não supre a necessidade de perícia técnica ou contraditório. 5. O procedimento adotado pela concessionária violou a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que exige a apuração técnica e assegura o contraditório ao consumidor. A ausência de perícia e de notificação prévia compromete a legalidade da cobrança e do corte de energia. 6. A interrupção do serviço essencial, fundada em débito cuja legitimidade não restou comprovada e sem observância das garantias legais, caracterizam lesão extrapatrimonial indenizável. 7. A sentença merece reforma parcial para reconhecer a nulidade do TOI, declarar a inexigibilidade integral do débito de R$ 5.008,31 e condenar a ré ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 5.000,00, quantia compatível com os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e precedentes do Tribunal. 8. A sucumbência recai integralmente sobre a concessionária, vencida na ação principal e na reconvenção, impondo-se o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre os respectivos valores envolvidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido. Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica não pode cobrar débito decorrente de suposto “desvio antes do medidor” com base exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateral, sem comprovação técnica da autoria da irregularidade. 2. A ausência de contraditório, de perícia técnica e de notificação prévia para suspensão do serviço torna ilegal a cobrança e o corte de energia elétrica, ensejando reparação por danos morais. 3. O dano moral decorrente de imputação infundada de fraude e corte de serviço essencial deve ser indenizado, com arbitramento proporcional à gravidade da ofensa e ao caráter pedagógico da medida”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis nº. 8000790-53.2022.8.05.0229, sendo apelantes e apelados ROSEMEIRE JESUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.